Tribunal: TJSP
Processo: 1041047-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Indenização - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços contratados, em razão do atraso de voo e da falta de assistência à passageira, há o dever de indenizar os danos morais por ela suportados. Responsabilidade solidária entre a corré, vendedora das passagens, e a companhia aérea configurada

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Indenização - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços contratados, em razão do atraso de voo e da falta de assistência à passageira, há o dever de indenizar os danos morais por ela suportados. Responsabilidade solidária entre a corré, vendedora das passagens, e a companhia aérea configurada (art. 14 e 25, parágrafo primeiro do CDC).

2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, é descabida a fixação de indenização em montante superior ao requerido, cumprindo reduzir a condenação aos limites do pedido. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC.

Ação parcialmente procedente. Recursos parcialmente providos, para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 8.000,00 – oito mil reais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041047-67.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes QATAR
AIRWAYS e DECOLAR.COM LTDA, é apelada FRANCIELE LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041047-67.2019.8.26.0002 -Voto no 42968
2
Voto n°: 42968
Apel. n°: 1041047-67.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTES.: Qatar Airways e Decolar.com Ltda.
APDA.: Franciele Lopes

Responsabilidade civil Transporte aéreo internacional Atraso
de voo Indenização - Danos morais.
1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços contratados, em
razão do atraso de voo e da falta de assistência à passageira, há o
dever de indenizar os danos morais por ela suportados.
Responsabilidade solidária entre a corré, vendedora das passagens,
e a companhia aérea configurada (art. 14 e 25, parágrafo primeiro
do CDC).
2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório
consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a
intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, é descabida a fixação de indenização
em montante superior ao requerido, cumprindo reduzir a
condenação aos limites do pedido. Inteligência dos artigos 141 e
492 do CPC.
Ação parcialmente procedente. Recursos parcialmente providos,
para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$
8.000,00 oito mil reais.
Trata-se de recursos de apelação apresentados contra a r.
sentença de fls. 174/179, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir
da sentença e juros moratórios legais desde a citação (15.07.19). Em razão da
sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor integral do
débito atualizado.
Apela a corré Qatar Airways, fls. 181/191, afirmando que a
decisão foi ultra petita, uma vez que a autora requereu o pagamento de
indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a r. sentença determinou
o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pondera que o atraso no voo foi
ínfimo, não ensejando o dever de indenizar, mas apenas o de prestar assistência
material ao passageiro. Argumenta que a indenização fixada foi excessiva,
porque o atraso não trouxe consequências graves que perduraram no tempo,
caracterizando-se o mero aborrecimento. Alega que o art. 29 da Convenção de
Montreal veda a fixação de indenização com caráter punitivo, razão pela qual a
condenação imposta deve ser revista.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Há contrarrazões à fls. 219/228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041047-67.2019.8.26.0002 -Voto no 42968
3
Apela
a
corré
Decolar,
fls.196/206,
alegando,
preliminarmente, que é parte ilegítima para a demanda, uma vez que atua apenas
na intermediação da relação jurídica entre usuários e fornecedores. Assim sendo,
não pode ser condena ao ressarcimento de eventuais danos suportados pela
passageira. Alega que a condenação imposta é excessiva, não correspondendo
aos fatos descritos na inicial. Argumenta que a responsabilidade por atrasos,
embarques e desembarques é da companhia aérea, pois não tem qualquer
gerência sobre questões internas de voo, malha aérea, condições mecânicas
das aeronaves, entre outras. Requer, pois, a extinção do feito ou o julgamento de
improcedência do pedido. Afirma que o dano moral não foi comprovado, restando
comprovado um mero dissabor. Argumenta que não praticou ato ilícito e que
houve, no máximo, insatisfação. Sustenta que a indenização por danos morais é
indevida, mas, caso seja mantida, postula sua redução.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Há contrarrazões às fls. 215/218 e 219/228.
É o relatório.
A ação proposta para condenar as rés ao pagamento de
indenização por danos morais, decorrentes de atraso de voo, foi julgada
procedente, arbitrando-se indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Irresignadas, as rés apelaram.
De início, destaca-se que, muito embora a corré Decolar.com
alegue não possuir responsabilidade pelos fatos retratados na inicial, é certo que
integra a cadeia de fornecedores do serviço questionado, respondendo, de forma
solidária, pelos prejuízos advindos aos consumidores, consoante expresso na r.
sentença, em função do disposto nos artigos 14 e 25, §1o, do diploma
consumerista.
Nesse sentido, confira-se:
“TRANSPORTE
ÁEREO.
Voo
internacional.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. 1. Passagem adquirida em site da
corré (VIAJANET). Serviços prestados que integram uma cadeia de
consumo. Responsabilidade solidária. Legitimidade passiva reconhecida. 2.
Cancelamento do voo de retorno em razão do não comparecimento no voo de ida
(Cláusula no show). Prática abusiva. Ausência de informação prévia informação
sobre a grave consequência do não comparecimento do voo de ida. Cobrança
pela remarcação da reserva cancelada em valor abusivo e que representa
penalidade exagerada pela utilização parcial pelo consumidor de serviço pago
integralmente. Restituição do valor devida. 3. Danos morais. Não ocorrência.
Autor que seguiu viagem no mesmo voo cuja reserva foi cancelada. Fatos que
não passaram de mero aborrecimento do cotidiano. Recursos das rés
parcialmente providos” (TJSP; Apelação Cível 1000470-17.2019.8.26.0400;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041047-67.2019.8.26.0002 -Voto no 42968
4
Registro: 08/11/2019).
“Apelação
Transporte aéreo internacional
Ação de
indenização por danos materiais e morais Cancelamento unilateral de voo de
retorno ao Brasil
Sentença de procedência
Recurso de apelação das
correqueridas
Legitimidade da Decolar.com Ltda para figurar no polo
passivo da lide
Doutrina
Precedentes STJ e TJSP
Mérito

Responsabilidade civil da transportadora confirmada seja à luz do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no Recurso
Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618,
seja em atenção aos ditames da legislação consumerista
Excludente de
responsabilidade não verificada Restituição do valor efetivamente pago pelas
novas passagens aéreas adquiridas e demais gastos
Precedentes TJSP

Danos morais configurados Dano moral in re ipsa Quantum indenizatório
adequado às peculiaridades do caso Doutrina Valor de R$ 16.000,00 (R$
8.000,00 para cada autor) arbitrado a título de danos morais que não comporta
redução
Precedentes TJSP
Sentença mantida
Recursos desprovidos”
(TJSP; Apelação Cível 1010429-70.2018.8.26.0004; Relator (a): Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV -
Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019).

No mais, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a
autora suportou atraso de quatro horas no voo entre Doha (Quatar) - Pequim
(China), uma vez que as rés se limitaram a dizer que este lapso temporal não
ensejaria o dever de indenizar, mas apenas o de prestar assistência material à
passageira, havendo mero dissabor.

Contudo, elas não demonstraram a prestação de assistência
adequada aos passageiros, circunstância que afronta os ditames da Resolução no
400/2016 da ANAC.
Além disso, as regras de experiência comum, subministradas
pela observação do que ordinariamente acontece, indicam, seguramente, que os
fatos causaram dor psíquica característica de dano moral à passageiro,
porquanto frustradas suas expectativas em relação à viagem.
Embora a questão da fixação do quantum indenizatório seja
tormentosa, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação,
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o
causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Atento a esses critérios, o d. Magistrado deve cuidar também,
para que a verba indenizatória não seja irrisória ou exorbitante, utilizando, ainda,
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como ferramentas para a
fixação da justa indenização. Eis um precedente esclarecedor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041047-67.2019.8.26.0002 -Voto no 42968
5
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
Destarte,
considerando
os
parâmetros
citados
e
as
peculiaridades da causa, mormente o tempo total de atraso para chegada ao
destino final, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequado à
reparação pretendida e condiz com os precedentes desta C. Câmara, em casos
semelhantes.
Destaca-se que segundo os artigos 141 e 492 do CPC/152, o
juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas, bem como proferir decisão aquém (citra
petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido.
A doutrina especializada, já na vigência do ordenamento
jurídico revogado, alertava que, "por pedido deve ser entendido o conjunto
formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito", de modo
que "a decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido" (Nelson Nery
Júnior e Rosa Nery. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: RT,
2003, p. 528).
Assim sendo, conclui-se que a redução também é necessária
para adequar a condenação aos limites do pedido do pedido inicial.
Diante do exposto, dá-se provimento, em parte, aos recursos
para reduzir a indenização fixada ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
ITAMAR GAINO
Relator
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.
2 Art. 141 do CPC. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492 do CPC. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.